Tribunal: TJDFT
Processo: 0013314-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013314-87.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LAURO CESAR CORDOVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13434555, admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL SA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. Antes que o recurso especial fosse dirigido ao STJ, foram os autos encaminhados ao STF, oportunidade em que se determinou a devolução do processo a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 190 e 583, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 586.453 e ARE 697.514). Contudo, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 13434555), bem como a eventual prejudicialidade advinda do julgamento exarado pela Corte Superior em relação ao apelo extraordinário (artigo 1.008 do CPC), determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031